Tribunal: TJPA
Processo: 0001541-64.2017.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001541-64.2017.8.14.0048

APELANTE: ANDERSON GARCIA DAMASCENO TRINDADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO DO APELANTE - REDUÇÃO DA PENA BASILAR. CABÍVEL. VETORES INIDONEAMENTE VALORADOS COMO NEGATIVOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFÍCIO, DECLARADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO - DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento,
para redimensionar a pena do apelante, e, de ofício, declarar extinta a sua punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Anderson Garcia Damasceno Trindade,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, fixando-lhe a pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa (cf. ID 6427461).

Inconformada, a defesa requer: (a) a absolvição do apelante por falta de provas; (b) a redução da pena basilar; (c) dispensa da pena de multa
(cf. páginas 7-8, do ID 6427462, e páginas 1-6, do ID 6427463)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. páginas 3-8, do ID 6427464, páginas 1-3, do ID 6427465)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que a r. sentença recorrida seja mantida em todos os seus termos (cf. ID 7796048).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 01 de abril de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O apelante pugna por sua absolvição, alegando não haver no processo suficiência probatória para subsidiar a condenação, consoante artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Sem razão.

A condenação está fundada em suficiente

arcabouço fático-probatório, o qual demonstra com clareza a materialidade do delito e a autoria do apelante como incurso no crime sob testilha.

Senão vejamos.

Do laudo definitivo,
extraio (páginas 4, do ID 6427442):

2-DO MATERIAL:

Saco plástico transparente, fechado por nó, contendo 01 (um) embrulho feito em folha de papel-carbono marca "Hardcopy", com 01 (um) pedaço de tablete de erva prensado medindo 7,0cm(sete centímetros) de comprimento, 2,7cm (dois centímetros e sete milimetros) de largura e 3,2cm (três centímetros e dois milimetros) de espessura, parcialmente envolto em pedaço de fita adesiva de cor marrom e uma lasca da mesma substância, os quais foram pesados em balança analítica marca BIOSCALE, apresentando peso bruto total de 87,710g (oitenta e sete gramas, setecentos e dez miligramas).

Depois de retirado da embalagem o pedaço de tablete de erva prensado e lasca foram pesados na mesma balança e apresentaram peso líquido total de 78,542g (setenta e oito gramas, quinhentos e quarenta e dois miligramas).

3 -DOS EXAMES:

O material (pedaço de tablete de erva prensado e lasca) constituído por fragmentos de talos, folhas e sementes do tipo aquênio foi submetido a exames macroscópicos e procedimento de análise química, através das reações químicas Duquenois-Mustapha e Fast Blue “B".

4-DO RESULTADO:

POSITIVO para o grupo Cannabinóides e substância química Delta 9-Tetrahidrocanabinol(T.H.C.), classificação do sistema Benzopireno,o que identifica o vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecido como MACONHA.

Ora, não há dúvidas, assim, quanto à natureza do entorpecente apreendido. Quanto à autoria delitiva, o apelante a negou, argumentando que os policiais encontraram as drogas no banheiro do bar e lhe imputaram a autoria delitiva. Alegou ainda que nada foi encontrado em sua posse.

Por outro lado, os testemunhos dos policiais que efetuaram prisão se mostraram seguros, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia, sendo uníssonos em afirmar que a droga apreendida foi encontrada nas vestes do apelante.

Nesse contexto, postas em oposição as declarações, entendo que a versão do réu para os fatos é pouco crível, merecendo maior crédito os relatos dos policiais em sentido contrário, que têm fé pública, e são corroborados, inclusive, pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto constante na página 3, do ID 6427439. Ademais, a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos. Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, publicado em 2018-08-10)

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. 1. Inviável a absolvição quando a quantidade de droga apreendida e as demais provas do processo demonstram a traficância. 2. O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla. A prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime. 3.
Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.
4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, publicado em 2018-08-10)

Outrossim, a prova de venda em si de drogas não se faz necessária para a configuração do crime em análise, bastando que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso, em que o réu foi preso em flagrante com quantidade não desprezível de drogas, em local conhecido na região pela mercancia de entorpecentes.

Aliás, vale lembrar o tráfico de drogas é delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descrito (STJ, AgRg no AREsp 1624427/GO).

Assim, fazendo cotejo das provas do processo - levando em conta os depoimentos firmes prestados pelas, entendo indene de dúvidas o acerto da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas.

3 - DOS ASPECTOS ATINENTES DA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE

A defesa requer a redução da pena-base do apelante, alegando que os vetores dos antecedentes criminais, das consequências do crime e da quantidade e natureza do entorpecente foram inidoneamente valorados como negativos.

Pois bem.

Para melhor analisar, colaciono o trecho correspondente à primeira etapa da dosagem da pena do apelante (cf. página 3-4, do ID 6427461):

Passo à dosimetria das penas, atento aos ditames do art. 68 do Estatuto Repressivo.

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1) culpabilidade: No caso em tela, a culpabilidade do acusado é normal para os delitos desta espécie.

a.2) antecedentes: O réu registra antecedentes em seu desfavor.

a.3) conduta social: Não há informações sobre a conduta social do acusado.

a.4) personalidade: A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime: Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento saúde de terceiros, o que é próprio do crime de tráfico de entorpecentes, não podendo ser considerado para majoração da pena base.

a.6) circunstâncias do crime: Não devem ser consideradas desfavoravelmente.

a.7) consequências do crime: são graves, tendo em vista que as drogas estão destruindo os lares na sociedade, aumentando sobremaneira a violência familiar e a criminalidade. O tráfico de drogas, em grande ou pequena quantidade acaba por fomentar outros crimes como assassinatos, chacinas e execuções sumárias, inclusive de famílias inteiras e, nesse mesmo segmento, condutas como prostituição de jovens para compra de drogas.

a.8) natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006: a quantidade da droga é pouca, contudo, tem poder viciante.

À vista do excerto, salta aos olhos que tem razão a defesa.

Senão vejamos.

O vetor dos antecedentes criminais
foi incorretamente valorado como negativo, já que
, consultada a folha de antecedentes (páginas 4, do ID 6427441) - a qual é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência (cf. Súmula 636, do C. STJ) - verifico que no único processo ali listado (além do presente) estava em curso na época da prolação da sentença ora atacada, o que afronta a Súmula 444, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Tampouco foi corretamente desfavorecido o vetor das consequências do crime, já que foi empregada a simples opinião pessoal do MM. Magistrado a respeito do delito de uma maneira geral, sendo certo que, da forma descrita, poderia afastar do mínimo a pena-base de qualquer crime de tráfico, afrontando assim o princípio da individualização da pena.

Finalmente, a quantidade e a natureza do entorpecente, as quais devem ser analisadas de forma conjunta, não demandam a necessidade de exasperar a basilar, pois se trata de maconha, droga de menor poder viciante, além de que a quantidade, embora não seja desprezível, não é expressiva a ponto de autorizar piora da reprimenda.

Portanto, todos os vetores devem ser neutralizados.

Além disso, vejo que o MM. Magistrado negou o benefício do tráfico privilegiado, em razão de supostos antecedentes criminais que,
in casu
, inexistem, como visto acima, estando em contrariedade com a Tese Repetitiva n. 1139, do c. STJ, que veda a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06.

Dessa forma, tendo em vista que o réu é primário e tem bons antecedentes, não exsurgindo ainda elementos que conduzam à conclusão de que ele se dedica exclusivamente a atividades ilícitas ou integra organização criminosa, deve ser concedida a minorante. Quanto à fração, não havendo elementos que indiquem a redução, a modulo no patamar máximo
, qual seja, 2/3 (dois terços).

4 - DA PENA DE MULTA

A defesa requer a dispensa da pena de multa aplicada, eis que o apelante não teria condições financeiras de arcar com o valor estabelecido.

Não tem razão.

Sem necessidade de qualquer delonga, é certo que a fixação da pena de multa para o delito sob testilha decorre de expressa cominação legal, sendo integrante do preceito secundário do tipo, não havendo na lei previsão quanto a sua dispensa em razão da hipossuficiência do condenado. Por essa razão, indeferido o pedido.

Por fim, registro que qualquer discussão sobre a forma como a pena de multa será executada deve ser dirigida ao Juízo de Execução Penal, por ocasião do cumprimento definitivo da reprimenda, pois esse possui melhores ferramentas para avaliar a condição financeira do apenado.

5 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE

Passo à dosimetria da pena do crime sob testilha, atento aos ditames do artigo 68 do Estatuto Repressivo, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do Código Penal, e do artigo 42, da lei n. 11.343/06.

Na primeira fase, são neutros todos os vetores. Assim, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a incidir. Dessa forma, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar.

Na terceira fase, há a minorante do tráfico privilegiado a ponderar. Inexistem majorantes. Dessa maneira, reduzo a pena provisória paradigma em 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto (cf. artigo 33, §2º, “c”, do CP), e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve a possibilidade de substituição da sanção física por penas restritivas de direitos autônomas, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos em seus incisos, a saber:

Artigo 44. O
missis

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso, se revelando suficiente à repreensão do delito.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal, substituo a pena privativa de liberdade imposta ao apelante pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, III e IV, do Código Penal (limitação de final de semana e prestação de serviço à comunidade), durante o período restante da condenação, por se revelarem mais adequadas à situação em destaque, em busca da reintegração do apelante à sociedade e como forma de lhe promover a autoestima.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, III, do Código Penal.

6 - DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

A partir da reforma da pena, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade do apelante pela ocorrência da prescrição intercorrente. Ora, conforme se apreende dos autos:

(a) Os fatos se deram no dia 08/02/2017 (página 3, do ID 6427437);

(b) o réu tinha 24 (vinte e quatro) anos no dia do ocorrido, já que nasceu em 08/02/1993 (página 5, do ID 6427440);

(c) o primeiro ato identificável de secretaria, após a prolação da sentença, se deu em 15/11/2019, cf. consulta ao sistema LIBRA;

(d) trata-se de recurso exclusivamente da defesa, tendo precluído para a acusação o direito de apelar.

Nesse contexto, o prazo para verificar a prescrição superveniente é de 4 (quatro) anos (cf. artigo 109, V, c/c artigo 110 § 1º, ambos do CP), contados a partir da publicação da sentença (artigo 117, IV, do CP), sendo essa aferida pela data de apresentação dos autos em secretaria, depois da prolação, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES. 1. (...)
2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.
3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original) (STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015).

Assim, tendo transcorrido, até o presente, lapso temporal superior a esse, vejo que o direito de punir do Estado em relação ao crime sob testilha desvaneceu no tempo
,
motivo por que declaro, de ofício, extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva, consoante artigo 107, IV, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena do apelante, e, e ofício, declaro extinta a sua punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

É o voto.

Belém, 07/05/2024